Tribunal: TJPA
Processo: 0005254-18.2013.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005254-18.2013.8.14.0200

EMBARGANTE: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA BARATA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 303, §2º DO CPM. CONTRADIÇÃO. TESE RECHAÇADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2. Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado se baseou em elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a decisão condenatória e a pena ao réu aplicada.

3. Já em relação à requerida declaração de invalidade jurídica do sentença condenatória, porque não assinada por todos os Juízes do Conselho Especial de Justiça, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEX SANDRO DE OLIVEIRA BARATA em face do v. Acórdão ID n.º 6535271 (publicado no PJE EM 28/09/2021), que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso do embargante e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 303, §2º DO CPM. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. CASSAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial os depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo, os quais, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a sua condenação.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 69 do CPM, não autoriza a redução da pena-base fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes em testilha.

3. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que à Justiça Militar compete decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares, e sequer é exigido procedimento específico para tanto, de modo que não há qualquer ilegalidade na fixação da pena acessória de exclusão da Polícia Militar pelo juízo sentenciante, no que foi acompanhado pelo Conselho Especial de Justiça.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Requer o embargante, em primeiro lugar, seja
declarada a invalidade jurídica da sentença condenatória
, porque não assinada por todos os Juízes do Conselho Especial de Justiça.

Alega que a decisão objurgada foi
contraditória
com relação ao fundamento utilizado para a manutenção da condenação do réu, baseado na afirmação de que os corréus teriam ouviram a confissão do apelante e que, inclusive, teriam-no ajudado a livrar-se do objeto. No entanto, tais corréus não descrevem esse fato e, apesar de confessarem participação no crime, foram absolvidos por inexistência de provas de que tenham concorrido para a infração penal.

Aduz, ainda, que houve indevida exasperação na condenação do apelante à pena privativa de liberdade acima do mínimo legal eis que não existem fundamentos que justifiquem a determinação desse
quantum
.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas a supracitada contradição existente naquele
decisum
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Luiz Cesar Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada
.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que, a decisão objurgada
afastou a aventada insuficiência do conjunto fático-probatório,
baseando-se em
elementos de prova robustos e consistentes colhidos durante a instrução criminal
, aptos a sustentar a condenação do acusado,
não se observando qualquer ausência de apreciação das provas carreadas aos autos, tampouco qualquer fundamentação equivocada.

No tocante ao pleito de
revisão da dosimetria da pena aplicada ao réu, verificou-se que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merecia ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, dada a correta fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM.

Já em relação à requerida
declaração de invalidade jurídica do sentença condenatória
, porque não assinada por todos os Juízes do Conselho Especial de Justiça, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022